Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SERVIDOR ADMITIDO APÓS O PERÍODO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Quando há devida fundamentação, a parte insatisfeita deve se valer dos meios idôneos para a modificação do julgado.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito.
3. O ingresso no serviço público em momento posterior à lesão sofrida pelos servidores do Distrito Federal implica na constatação de inexistência a qualquer direito ao pagamento de diferenças do Plano Collor, em razão do reajuste deferido pela Lei 362/92.
4. Embargos de declaração não providos.